Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724826-14.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 52272611. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator